Tribunal: STF
Processo: Rcl 49858
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por André Luis de Sousa, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 828.



    Narra o reclamante que foi ajuizada ação de Interdito Proibitório nº 1046707-15.2021.8.26.0053, em face do Prefeito Regional da Subprefeitura Cidade Ademar (Município de São Paulo), em razão (i) da alegação da existência de construções irregulares em área de terreno particular; (ii) da ofensa direta ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório; e (iii) de ato administrativo do subprefeito da Cidade Ademar, o qual determinou que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas realizassem a demolição das referidas construções.



    Prossegue a narrativa aduzindo que, indeferido o pedido de tutela de urgência formulado na origem para suspensão da decisão administrativa, interpôs o Agravo de Instrumento nº 2225814-64.2021.8.26.0000, no qual também restou indeferido o efeito suspensivo pretendido, tendo a autoridade reclamada descumprido, assim, o disposto por esta Suprema Corte na ADPF nº 828, onde se deferiu parcialmente a liminar “para evitar que remoções e desocupações coletivas violem os direitos à moradia, à vida e à saúde das populações envolvidas”,



    Alega, ainda, que



    “[é] de se repisar ainda tratar-se de residências, fora de área de risco, fato este não noticiado pela autoridade administrativa quando da lavratura dos autos de infrações. 



    E mais, a própria reclamada noticia em sede de contestação que NÃO DEMOLIRÁ AS RESIDÊNCIAS, ou seja, motivos mais do que suficientes para a concessão da liminar e PROVIMENTO DESTA RECLAMAÇÃO.



    Além disto, conforme também noticiado ao juízo, a construção ultrapassa mais de ano e dia, comprovando, caso mantenha a deliberação para acatar à demolição, certamente trará prejuízo de difícil reparação, eis que havendo a procedência da demanda, para os agravante serem ressarcidos pelo erário público, terão que arcar com outra demanda, além do pagamento vir por meio de precatório, etc.



    (...)



    Destarte, não ha como atribuir ao poder judiciário realizar em sede de cognição sumária, julgamento prévio no que se refere à irregularidade ou não de loteamentos em terrenos privados, principalmente havendo terceiros de boa-fé, mormente sob o argumento de que os atos administrativos estão sob o manto da sua legalidade, sem a menor possibilidade de seu questionamento, caso assim não o fosse certamente não haveria propositura de ação, etc...... 



    Por fim, não se trata de requerimento de interdito sobre posse precária e injusta, pois existe farta documentação comprovando ao contrário”.



    Dessa forma, conclui que 



     “se não houver um provimento jurisdicional, ainda que perfunctório, que determine às autoridades demandadas que se abstenham de praticar quaisquer atos tendentes a demolição e/ou ordem de desfazimento de moradias populares (ADPF 828/STF), culminará no despejo de várias famílias de baixa renda, das quais ficarão ao desabrigo e, sobremaneira, serão ainda mais oneradas pelos notórios efeitos prejudiciais decorrentes da pandemia do COVID-19, tornando irreversível a ordem então determinada”.



    Requer, assim, seja deferido o pedido liminar para suspender a realização de “qualquer ato de demolição na área da residência do reclamante, sob pena, inclusive, de aplicação de multa diária”. No mérito, pleiteia seja julgada procedente a presente reclamação “para ao fim e ao cabo garantir autoridade do entendimento sufragado por esta Corte Suprema na ADPF 828, para obstar a agravada realizar qualquer ato de demolição noticiado no processo administrativo”.



    É o relatório. Decido.



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (Dje de 7.6.2021).



    Ao indeferir a tutela de urgência na ação de interdito proibitório, constou:



    “Os elementos juntados não comprovam a regularidade das edificações indicadas na inicial de forma a impedir que a administração promova a regular demolição dos bens. 



    O que se observa através da presente ação é a intenção do requerente em impedir o exercício do poder de polícia administrativo. 



    Frise-se que, se o caso, a administração pode responder por eventual dano causado no exercício irregular do poder de polícia. 



    Assim, ausentes os requisitos legais, indefiro a tutela de urgência.” (e.Doc.16).



    Interposto agravo de instrumento, a liminar foi indeferida com os seguintes fundamentos:



    “Não vislumbro, ao menos nesta fase de cognição sumária, situação de flagrante ilegalidade que justifique a suspensão de decisão administrativa, por decisão monocrática, e sem oitiva da parte contrária, especialmente porque a irregularidade da construção, ao que parece, constitui fato incontroverso nos autos.” (e-Doc. 19).



    Por fim, extrai-se da sentença que julgou improcedente o pedido, proferida nos autos principais em 30/9/21, o seguinte:



    “Trata-se de ação de interdito proibitório através da qual o autor pretende impedir a ré demolição dos muros dos lotes indicados no processo administrativo mencionado na inicial. 



    As questões de mérito a serem apreciadas são exclusivamente de direito tornando desnecessária a produção de provas em audiência, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil de 2015. 



    Ressalte-se que a irregularidade das edificações é incontroversa. 



    No mérito, a pretensão deduzida na inicial não deve ser acolhida.



    De acordo com o que se observa nos autos, a autoridade administrativa determinou o desfazimento das obras não autorizadas, bem como seus acréscimos e muros de fechamento e demais cercamento dos lotes irregulares em área de proteção e recuperação aos mananciais, nas Ruas Professor Camillo Aschar e Genaro Manna, cadastrado sob o SQL nº 161.162.0002-7, pertencente a Abílio Aschar, CPF nº 001.063.568-87, com fundamento no artigo 149, § 4º da Lei 16.402 de 22 de março de 2016 e artigo 18 do Decreto nº 57.443 de 10 de novembro de 2016. 



    A questão se insere dentro do poder de polícia da Administração Pública. O instituto nada tem de recente e sua origem remete a Polis grega e a Urbe romana, significando não raras vezes uma vigilância denominada politia.



    (...)



    À luz dos mestres, é do sentir do Juízo que o poder de polícia é a própria ponderação da liberdade e propriedade individuais em harmonia com a supremacia do interesse público, inclusive à vista de viabilizar a vida em sociedade, com um mínimo necessário à convivência. 



    A hipótese dos autos é apenas uma entre tantas inseridas dentro do controle de polícia administrativa. Cuida-se aqui de determinação administrativa para desfazimento de obra irregular em área de proteção e recuperação de mananciais. Trata-se, portanto, de situação inserida dentro da polícia das atividades urbanas em geral.



    A irregularidade da edificação é incontroversa e as fotografias acostadas aos autos indicam ocupação recente do local. 



    O fato de o autor residir em obra irregular edificada no local indevidamente não lhe confere direito adquirido à manutenção da situação contrária ao ordenamento de forma a impedir o exercício do Poder de Polícia administrativo. 



    Lembre-se, por fim, que a administração pode responder por eventual dano causado no exercício irregular do poder de polícia, se o caso.” (e-Doc. 15).



    Com efeito, no caso dos autos, verifico que não há identidade material com a controvérsia travada quando do deferimento parcial da liminar na ADPF nº 828.



    Isso porque não restou comprovada a vulnerabilidade das pessoas que supostamente ali residem, nem sequer se o imóvel é, de fato, habitado ou utilizado como moradia ou há quanto tempo é ocupado. Com efeito, o juízo de origem expressamente consignou que o reclamante visa tão somente evitar a demolição do muro que demarca a propriedade.



    Ademais, conforme se denota das decisões referidas acima, o ato administrativo em questão alcança apenas obras em andamento e construções não habitadas com o intuito de impedir o avanço de loteamento irregular ainda não consolidado e instalado em área de proteção ambiental. Ressalte-se que, segundo consta do ato reclamado, a irregularidade das edificações é incontroversa.



    O objeto da presente reclamatória, portanto, envolve matéria que não foi objeto de análise no paradigma. Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente